Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751164-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE AQUINO SALES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB-DF 32.308, em favor de CARLOS EDUARDO DE AQUINO SALES, apontando como autoridade coatora juíza do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput, do CP (tráfico de drogas e receptação dolosa), decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a requerimento do Ministério Público. Alega a impetrante, em síntese, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de substâncias variadas, cuja natureza proscrita acredita-se tenha sido atestada em Laudo Preliminar, não anexado aos autos. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão das drogas, em contexto indicativo da prática da mercancia ilícita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração do fundado risco de reiteração delitiva. Conforme apontado na decisão impugnada, o autuado, embora primário, ostenta inúmeras passagens enquanto adolescente, por delitos idênticos, e outros graves, como roubo. Foi liberado há pouco tempo, e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Tais circunstâncias dão indicativos de que pretende reiterar em prática criminosa grave. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR